Tribunal: TJMT
Processo: 1031707-23.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031707-23.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), ANGELA ALVES PEREIRA - CPF: 831.689.821-72 (EMBARGADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. ART. 38, DO CTN. VALOR DECLARADO X VALOR ARBITRADO. TEMA n. 1.113/STJ. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo ente público municipal contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, confirmou sentença concessiva da segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a cobrança do ITBI com base no valor venal arbitrado unilateralmente pela municipalidade.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se há omissão e contradição quanto à interpretação do art. 38, do CTN, especialmente no tocante ao conceito de “valor venal” e à aplicação da tese firmada no Tema n. 1.113, do STJ; (ii) saber se a utilização da Planta Genérica de Valores pela Administração Municipal pode ser considerada procedimento administrativo válido para efeito do art. 148, do CTN; (iii) saber se houve omissão quanto à análise dos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia tributária previstos no art. 150, incisos I e II, da CRFB.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado analisou, de forma suficiente e adequada, o art. 38, do CTN, ao reconhecer que o valor venal é a base de cálculo do ITBI, mas que não pode ser fixado unilateralmente sem processo administrativo prévio.

4.

A diferença entre o valor declarado (R$ 800.000,00) e o arbitrado (R$ 1.379.115,55) não autoriza, por si só, a desconsideração do valor informado, sendo indispensável a instauração de processo nos moldes do art. 148, do CTN.

5.

A simples emissão de guia baseada na Planta Genérica de Valores não configura procedimento administrativo válido, pois ausente a devida ciência do contribuinte, motivação do ato e garantia ao contraditório.

6. I
nexistência de contradição interna no acórdão. A alegada contradição decorre de discordância da parte com a fundamentação adotada, o que não se presta à via dos embargos de declaração.

7.

A análise dos princípios da legalidade e da isonomia foi feita de forma implícita e suficiente no corpo do voto, que reconheceu a necessidade de observância do devido processo legal para afastar a presunção de veracidade do valor declarado.

8.

Para fins de prequestionamento, expressamente registrados os arts. 38 e 148, do CTN e os arts. 150, incisos I e II, da CRFB como devidamente analisados no julgamento.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A diferença entre o valor declarado e o valor venal estimado pelo Fisco não autoriza, por si só, a desconsideração do valor informado para fins de cálculo do ITBI, sem prévio processo administrativo. 2. A mera emissão de guia com base na Planta Genérica de Valores não equivale à instauração válida do procedimento previsto no art. 148, do CTN. 3. O respeito ao devido processo legal é condição para eventual afastamento da presunção de veracidade do valor declarado.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 150, incs. I e II; CTN, arts. 38 e 148; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 24.11.2020 (Tema n. 1.113).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, contra ao acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante e, em sede de Remessa Necessária, ratificou integralmente a sentença de Primeiro Grau que concedeu a segurança no Mandado de Segurança, impetrado pela Embargada (id. 303382396, págs. 01/11).

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vícios de omissão e contradição, que ensejam sua integração, para que sejam expressamente enfrentadas determinadas matérias de ordem infraconstitucional e constitucional, viabilizando, assim, o acesso às instâncias superiores.

Alega que a decisão embargada não se manifestou sobre a correta interpretação do artigo 38 do Código Tributário Nacional, especialmente no tocante ao conceito de “valor venal”, tampouco analisou se a expressiva diferença entre o valor declarado na transação (R$ 800.000,00) e o valor venal arbitrado pela municipalidade (R$ 1.379.115,55) seria suficiente, por si só, para caracterizar situação de “incompatibilidade com a realidade”, nos moldes da própria tese firmada no Tema n. 1.113.

Aduz que o v. acórdão omitira-se em enfrentar as peculiaridades do caso concreto, notadamente quanto à legalidade e validade da utilização da Planta de Valores Genéricos como parâmetro de referência para o valor venal do imóvel, critério amparado em lei municipal, bem como deixou de apreciar se as circunstâncias do caso não afastariam a presunção de veracidade do valor declarado.

Sustenta, ademais, que o aresto é contraditório quanto à aplicação do artigo 148, do CTN, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de processo administrativo específico, desconsidera que a emissão da guia com base no valor venal representaria, segundo o Município, o início do procedimento administrativo previsto no referido artigo, sendo, portanto, passível de contestação pela contribuinte.

Além disso, aponta que o acórdão deixou de se pronunciar sobre possível violação aos princípios da legalidade e da isonomia tributária, previstos no art. 150, incisos I e II, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao permitir que o tributo seja recolhido com base no valor declarado em negócio jurídico particular, em detrimento de base legalmente instituída por norma municipal, criando, assim, disparidade de tratamento entre contribuintes em situação semelhante.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes Embargos, com o objetivo de sanar as omissões e contradições apontadas, com expressa manifestação acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias superiores, especialmente Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

A Embargada apresentou as
contrarrazões ao Recurso, defendendo a sua rejeição (id. 306106379, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o
Município de Cuiabá, insurge-se contra ao acórdão, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora Embargante e, em sede de Remessa Necessária, ratificou integralmente a sentença de Primeiro Grau que concedeu a segurança no Mandado de Segurança, impetrado pela Embargada.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar suficientemente o alcance do artigo 38, do Código Tributário Nacional, que estabelece o “valor venal” como base de cálculo do ITBI, bem assim o valor venal deve refletir “condições normais de mercado” e que a discrepância de mais de 70% entre o montante declarado pela contribuinte (R$ 800.000,00) e o valor venal arbitrado pelo Município (R$ 1.379.115,55) comprometeria a presunção de veracidade do valor declarado, conforme tese “b” do Tema n. 1.113, do STJ.

Em que pese à alegação do Embargante, entendo que a tese não prospera, já que o acórdão analisou a aplicação do art. 38, do CTN, de forma suficiente e adequada, ao reconhecer que, embora o valor venal seja, de fato, a base de cálculo do ITBI, esse valor não pode ser fixado unilateralmente pela Fazenda Pública sem observância de processo administrativo específico.

O Colegiado desta Câmara foi claro ao afirmar que a presunção de veracidade do valor declarado não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a incompatibilidade com o valor de mercado,
desde que por meio de procedimento administrativo próprio
, como determina o art. 148 do CTN.

Dessa forma, o acórdão embargado
não se omitiu
sobre o alcance do art. 38, do CTN, o que ocorre, na verdade, é que a tese jurídica do Município foi rejeitada, por entender-se que a diferença de valores não autoriza, por si só, o arbitramento fiscal direto, sem o devido processo legal. Portanto, inexiste omissão.

O Embargante argumenta que o acórdão impugnado incorreu em omissão e contradição ao não reconhecer que o procedimento adotado pela administração tributária – ao oferecer ao contribuinte o valor venal apurado conforme a Planta de Valores Genéricos – já configura, por si, o início do procedimento administrativo exigido pelo art. 148, do CTN e que a Embargada poderia ter exercido seu direito de impugnação administrativa, mas optou por recorrer diretamente ao Judiciário.

Essa alegação também
não se sustenta
. O acórdão embargado foi claro e coerente ao afirmar que o simples arbitramento prévio pelo Município, ainda que amparado por critérios técnicos ou parâmetros estatísticos,
não configura processo administrativo válido
para os fins do art. 148, do CTN. Tal processo deve ser formalmente instaurado, com a ciência do contribuinte, a motivação do ato, a especificação dos fundamentos da discordância e a garantia plena do contraditório.

Da mesma forma, entendo que a decisão atacada não se revela contraditória, visto que em nenhum momento ela reconheceu a legitimidade do ato de lançamento ou do procedimento utilizado. Ao contrário, o acórdão expressamente o
rejeita
, justamente por ter sido realizado
sem observância das garantias procedimentais básicas
.

A suposta contradição apontada pelo Embargante, qual seja, o reconhecimento da necessidade de processo administrativo versus a invalidação do ato praticado,
é inexistente
. O que se afirma no julgado é que o Recorrente
não promoveu
o processo nos moldes legais, razão pela qual o lançamento não se sustenta.

Dessarte, o Embargante confunde contradição interna, que se dá entre proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, com
discordância do entendimento adotado
, o que não tem o condão de justificar o acolhimento dos Embargos.

O Município Embargante sustenta que o acórdão também teria se omitido, com relação à análise da violação aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia tributária, pois a prevalência do valor declarado pelo contribuinte sobre o valor venal fixado por lei municipal esvaziaria o conteúdo normativo do art. 150, da CRFB.

Nesse ponto também não verifico omissão, visto que o acórdão reconheceu expressamente que a atuação administrativa careceu de fundamento jurídico por não ter sido precedida de processo administrativo válido.

A análise de legalidade foi, portanto,
realizada de modo implícito, porém suficiente
, à luz da própria argumentação contida no voto.

A constitucionalidade da norma municipal, por sua vez, não foi negada. O que se decidiu foi que, mesmo havendo norma legal prevendo o valor venal como base de cálculo, isso
não exime o Poder Público de seguir o devido processo legal
, especialmente quando há divergência entre o valor declarado e aquele apurado unilateralmente.

No tocante à isonomia, o Embargante invoca a ideia de que a decisão violaria o princípio ao permitir que contribuintes em situação semelhante fossem tributados de forma distinta. Contudo, o acórdão também enfrentou essa questão ao asseverar que o respeito ao contraditório é que garante a uniformidade de tratamento, pois evita que valores sejam impostos de maneira unilateral, o que sim, criaria distorções injustificadas.

Desse modo, a ausência de menção literal ao art. 150 da CRFB
não configura omissão
, pois a matéria foi efetivamente enfrentada no corpo da decisão.

Por fim, saliento que, ainda que os dispositivos legais e constitucionais apontados pelo Embargante não tenham sido transcritos expressamente no acórdão embargado, o conteúdo jurídico correspondente foi integralmente apreciado.

Entrementes, para fins de prequestionamento,
consigno expressamente
que o presente voto aborda os artigos 38 e 148, do Código Tributário Nacional, bem como os artigos 150, incisos I e II, da Constituição Federal, os quais reputo como discutidos e apreciados no julgamento da controvérsia.

Registro que

não há no acórdão embargado qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a justificar sua modificação ou integração.

Na verdade, o Município Recorrente apenas manifesta inconformismo com a solução jurídica adotada, pretensão incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os
Embargos de Declaração
, opostos pelo Município de Cuiabá,
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025